Tribunal: STF
Processo: ARE 1469304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ESTABELECENDO DIREITOS PARA SEUS SERVIDORES PUBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. SIMETRIA ENTRE OS PODERES. DISTINÇÃO DE ENTENDIMENTO NOS CASOS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE GOIANA. NESTE A REVOGACAO DO DIREITO PELO ENTE ESTADUAL NÃO PODE SER AUTOMATICA PARA ATINGIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JULGAMENTO DA ADI DE Nº 0387736-3. DIREITO A PERCEPÇÃO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. NÃO INCORPORAÇÃO PARA O FUTURO. JUROS E CORREÇÃO PELO TEMA 810 DO STF. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO POSTERGADA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. 



    1. Cuida-se de Apelação Cível relativa à sentença, de fis. 68/70v., da lavra da Dra. Daniela Rocha Gomes, Juíza de Direito da 23 Vara Cível da Comarca de Afogados de Ingazeira-PE, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, tombada sob o nº 0002823-98.2016.8.17.0110, proposta por Clério Alberto Gomes da Silva, em face do Município de Afogados da Ingazeira-PE, que visa a reforma da sentença de 1a Instância;



    2. Conforme suscitado em algumas sessões de julgamento nesta 32ª Câmara de Direito Público, ressalto, por oportuno, que o caso ora em análise não guarda paralelismo com os casos de percebimento de quinquênios por outros Municípios, como é o caso de Goiana, pelos motivos abaixo aduzidos. E que, naqueles casos, o entendimento por mim defendido é de que o Município não pode argumentar a extinção do quinquênio tendo em vista apenas e tão somente alteração no Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, ainda que a lei municipal afirme que aos seus servidores são aplicadas as disposições do referido Estatuto;



    3. Em homenagem ao Princípio da Autonomia do Ente Federativo, o fato de o Município de Goiana ter adotado para os seus servidores o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, mediante remissão à Lei Estadual nº 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. E preciso que haja alteração em sua legislação municipal para que o direito venha a ser extinto (Súmulas de nºs 128 e 141 deste E.TJPE);



    4. Mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame, denominado quinquênio, continuou vigente em relação aos servidores do Município de Goiana até norma legal (municipal) competente o tenha revogado, o que, no caso, foi com a edição da Lei Complementar Municipal nº 18/2009;



    5. No caso do Município de Afogados da Ingazeira, não obstante a existência de lei municipal que remeta a regulação do regime jurídico do seu funcionalismo ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, tem-se que, com relação ao específico direito ao recebimento de quinquénios, o Município cuidou em - disciplinar essa matéria através da sua própria Lei Orgânica, promulgada em 05 de abril de 1990, que pode ser popularmente denominada de “Constituição” da Edilidade;



    6. O diploma legislativo (Lei Municipal nº 24/90) vigorou por apenas quase 03 meses, tendo sido revogado, ainda que tacitamente, em relação àquela especifica matéria dos quinquênios, com a vigência da sobredita Lei Orgânica Municipal, nos exatos termos que preceitua o artigo 2º, §1º da lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro;



     7. O Município, ao assim proceder, deixou de aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco naquela parte, tomando para si a responsabilidade de disciplinar sobre os quinquênios no exercício da sua autonomia legislativa - daí se depreendendo, mais uma vez, a distinção do presente caso quanto aos feitos do município de Goiana que versam sobre essa mesma matéria;



     8. Ainda que o Município goze dessa autonomia legislativa, a Lei Orgânica Municipal tem que respeitar os limites e os princípios impostos pelas Constituições Estadual e Federal, como assim preceitua o art. 29 da nossa CF/88. Essa é uma das facetas do Princípio da Simetria, que estabelece que Estados e Municípios, dentro de suas competências autônomas, devem respeitar as regras do processo legislativo federal, de modo que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas se mantenham simétricas à Constituição Federal, e que, ao final do processo, o conteúdo inserido na Carta Magna continue preservado;



     9. Impossibilidade do Poder Legislativo Municipal, através da confecção de uma Lei Orgânica, dispor de matéria de Lei Ordinária, como uma forma de se sobrepor à competência do Poder Executivo - que, aliás, não raras vezes, até se vale de atos normativos impróprios para disciplinar sobre matérias daquela sua alçada de competência privativa, sem que disso resulte, todavia, na existência de vício formal de iniciativa (inconstitucionalidade formal);



     10. Foi ajuizada, perante a antiga Corte Especial, atual Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 0006564- 25.2015.8.17.0000 (0387736-3) questionando os incisos III, IV, V e VI, do § 3º do art. 93, da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990, pela CÁMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, sob a alegação de que os dispositivos impugnados apresentaram vício de iniciativa e violaram o art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, que reproduz o art. 61, §1º, inciso II, alínea "c", da Constituição da República onde restou pacificado, por unanimidade de votos, o entendimento no sentido de que o art. 93, § 3º, inciso III, da Lei Orgânica do Munícipio de Afogados da Ingazeira, é INCONSTITUCIONAL, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista no art. 61, 819, II, alínea "c" da Constituição Federal e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição Estadual;



     11. O Órgão Especial deste Sodalício, entretanto, decidiu que a inconstitucionalidade decretada não deve seguir a regra geral da retroatividade, devendo ter seus efeitos modulados para que não prejudique os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, 8 3º, inciso III da LOM, operando, in casu, os efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que, aliás, somente adveio após o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, o que provocou toda a controvérsia jurídica que se estabeleceu a partir dessa modulação de efeitos, da qual surgiram variadas decisões dos demais órgãos fracionários deste TJPE;



     12. A mesma Câmara Extraordinária, em sessão realizada em 12/03/2018, acordão pendente de publicação, decidiu, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao recurso de Apelação nº 448703-8, reformando-se a sentença, nos termos do voto do Relator Des. José Ivo de Paula Guimarães. Diante do julgamento da Corte Especial deste Sodalício e a partir dela, dos demais precedentes que foram firmados pelos órgãos com competência de Direito Público, destaco aquele formulado pelo Des. José Ivo de Paula Guimarães, tendo-o como “desbravador” no enfrentamento da matéria e até mesmo contributivo para o pensamento difundido neste meu voto, muito embora dele encontre solução jurídica diversa;



     13. Esse interstício mínimo entre a promulgação da Lei de nº 24/1990, em fevereiro daquele corrente ano, e a Lei Orgânica Municipal, em abril, pode ser hipoteticamente invocado por aquelas partes que tiveram o seu direito prejudicado ou até mesmo fazer valer o disciplinamento retroativo do Estatuto dos Servidores Públicos dos Servidores do Estado de Pernambuco para incorporar o direito ao quinquênio, acaso seu ingresso no serviço público tenha sido anterior a vigência da Lei Municipal nº 24/1990;



     14. Dúvida também não existe a partir de 30/10/2017, já que a Lei Orgânica Municipal é inconstitucional, não havendo que se falar em aquisição de qualquer tipo de direito dela proveniente em relação à matéria aqui controvertida.



    15. A intenção da antiga Corte Especial no julgamento do ED na ADI nº 387736- 3, pelo menos do que foi extraído do voto do seu Relator, quando da modulação dos efeitos, parece-me que não foi o de continuar a resguardar os direitos para o futuro, fazendo com que servidores incorporassem ao seu rol de direitos, a pretexto de um inexistente direito adquirido lastreado em uma norma garantidora reconhecidamente inconstitucional, a rubrica dos quinquênios, mas sim evitar que os servidores municipais com ela agraciados tivessem que devolver tais valores quando o receberam de boa-fé, vez que em determinado trecho do julgamento proferido na ADI 0387736-3, de Relatoria do Des. Jovaldo Nunes ficou disposto que “em razão da segurança jurídica, caso seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a mesma não deve seguir a regra geral de retroatividade e sim, ter os seus efeitos modulados de modo que não prejudiquem os recebimentos e vantagens obtidas em decorrência da lei até o presente momento.";



    16. A par de toda essa discussão travada quanto à constitucionalidade ou não da Lei Orgânica Municipal, o apelado ingressou com a ação sob o argumento de que seu direito já havia sido assegurado quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2186-55.2013.8.17.0110, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/03/2015. O pagamento a ele é devido, vez que já consta em seu favor título executivo judicial transitado em julgado e a mera alegação da inconstitucionalidade não é, por si só, suficiente para não assegurar seu direito.



    17. Quanto aos consectários legais aplicados aos quinquénios eventualmente atrasados, após o julgamento, pelo STF, apreciando o Tema 810 da Repercussão Geral no RE 8709, em 20/09/2017, tenho que os índices adotados deverão ser o IPCA-E, na correção dos valores, e o índice da caderneta de poupança, para os juros de mora;



    18. Apelo a que se NEGA PROVIMENTO, acrescido aos honorários advocatícios um percentual de mais de 1% (um por cento) dos honorários advocatícios recursais (artigo 85, 811, CPC/2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, ‘c’; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 2º, II, 'a', 'b' , 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente